Tribunal: TJDFT
Processo: 0708227-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA NA ORIGEM PARA EXCLUIR FILHO DO DEVEDOR. PATRONÍMICO SEMELHANTE. VÍCIO RECONHECIDO PELO PRÓPRIO CREDOR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS EXCESSIVOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por credor contra decisão do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, proferida na fase de cumprimento de sentença da ação de cobrança, que reconheceu a ilegitimidade passiva do filho do devedor, determinou sua exclusão do polo passivo e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução, com fundamento no princípio da causalidade. O agravante alegou que a ilegitimidade passiva não poderia ter sido conhecida por simples petição, mas apenas por embargos à execução, e que não houve litigância temerária a justificar a condenação em honorários. Requereu o provimento do agravo para reformar a decisão ou, subsidiariamente, a redução dos honorários fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam por simples petição, fora do rito dos embargos à execução; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo sem litigância temerária; e (iii) possibilidade de minoração da condenação em pagamento dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade passiva ad causam constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, §3o, do CPC.
4. O reconhecimento da ilegitimidade passiva visa resguardar a parte indevidamente incluída no polo passivo contra constrangimentos processuais, sendo irrelevante a forma pela qual foi suscitada a preliminar, especialmente quando o próprio exequente admite o erro.
5. O princípio da economia processual e o devido processo legal autorizam o juízo a excluir parte manifestamente ilegítima, ainda que por meio de simples petição, quando os fatos forem incontroversos.
6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é devida mesmo sem comprovação de má-fé ou resistência abusiva, uma vez que a parte indevidamente demandada teve que se defender por erro do exequente. 6.1. No caso dos autos, contudo, verificadas as peculiaridades, impõe-se a modificação da regra de arbitramento a fim de que sejam fixados por equidade.
7. Diante do provimento parcial, deixa-se de majorar os honorários recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para arbitrar os honorários pelo critério da equidade.
Tese de julgamento:
1. O juízo pode reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam até mesmo de ofício, independentemente da via processual utilizada para sua arguição, quando os fatos forem incontroversos.
2. A condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios é devida, ainda que ausente litigância temerária.
3. Recurso parcialmente provido apenas para modificar a regra de arbitramento a partir das peculiaridades do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, §3o, 85, §§ 2o, 10 e 11, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977529, 0739273-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, TJDFT.